Tribunal: TJDFT
Processo: 0709960-83.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. TEORIA DA APARÊNCIA.

1. A legitimidade passiva ad causam, à luz da Teoria da Asserção adotada em nosso ordenamento processual civil, deve ser aferida de forma perfunctória, no momento do recebimento da inicial e, havendo razoabilidade nos fundamentos constantes da exordial, deve-se considerar que a parte é legítima.

2. A sucessão empresarial prescinde de sua formalização, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem a aquisição do fundo de comércio e o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço, com o mesmo objeto social, atingindo, inclusive, a mesma clientela já consolidada pela empresa sucedida.

3. Em casos de atuação conjunta de vários fornecedores/prestadores de serviços ou diante da dificuldade de qualificação do fornecedor/prestador de serviço, o Superior Tribunal de Justiça tem utilizado a Teoria da Aparência no mercado de consumo, a fim de proteger as legítimas expectativas do consumidor, para estabelecer solidariedade passiva entre os fornecedores/prestadores de serviços.

4. Negou-se provimento à apelação.